Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-34.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO FELIPE REGIS DOS SANTOS - CPF: 050.305.931-52 (RECORRENTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ETICA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.631.473/0001-80 (RECORRENTE), CARLOS NASCIMENTO DE DEUS NETO - CPF: 691.191.981-91 (ADVOGADO), MARINA JUNQUEIRA LIMA - CPF: 032.427.196-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ETICA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.631.473/0001-80 (RECORRIDO), CARLOS NASCIMENTO DE DEUS NETO - CPF: 691.191.981-91 (ADVOGADO), MARINA JUNQUEIRA LIMA - CPF: 032.427.196-46 (ADVOGADO), CAIO FELIPE REGIS DOS SANTOS - CPF: 050.305.931-52 (RECORRIDO), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA SEM SINALIZAÇÃO. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas testemunhais formulada pela Recorrente ÉTICA CONSTRUTORA LTDA na peça de bloqueio, culminando na parcial procedência dos pedidos formulados, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2.
É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3.
Contudo, vê-se dos autos que a Recorrente pugnou expressamente pela instrução processual com a produção de prova oral (testemunhas). Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide por considerar a realização de ampla instrução processual, quando em verdade não foi sequer analisado o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento.

4.
Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo a Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

5.
Sentença desconstituída.

6. RECURSOS CONHECIDOS PROVIDO O DA SEGUNDA RECLAMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes e danos morais ajuizada por Caio Felipe Regis dos Santos em face de Ética Construtora Eireli e Estado de Mato Grosso em razão de acidente de trânsito na rodovia MT175.

Em síntese, o autor informa que no dia 02/07/2021 trafegava com seu fiat uno na MT175, sentido São José dos Quatro Marcos, percorrendo perímetro que estava em reforma, executado pela reclamada Ética Construtora Eireli. Aduz que não possuía qualquer sinalização na pista, razão pela qual, em decorrência da baixa visibilidade na via afetada pela poeira na estrada, perdeu o controle do veículo em razão de britas que estavam soltas na pista, que fizeram que o Autor perdesse o controle do veículo colidindo com outro automóvel que trafegava na via.

Sustenta que a reforma realizada na MT175 pela requerida mostra-se irresponsável diante da ausência de sinalização no sobredito trecho, sendo comum relatos de acidentes graves.

Afirma que em razão do acidente seu veículo sofreu ‘perda total’, bem como ficou impossibilitado de exercer suas funções, uma vez que utilizava o automóvel na sua atividade profissional. Busca a reparação pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, o juízo de origem entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, oportunidade em que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR os Requeridos ETICA CONSTRUTORA LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO, este último de forma subsidiária, a pagar a título de danos materiais, a importância de R$ 24.217,00 (vinte e quatro mil duzentos e dezessete reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do evento danoso

Os litigantes apresentaram recurso inominado.

O
Estado de Mato Grosso
em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

A Recorrente
Ética Construtora LTDA
em suas razões recursais arguiu preliminar de cerceamento de defesa. Sustenta que não foi oportunizada a produção de provas testemunhais a fim de que pudesse esclarecer a questão de “britas soltas”, procedimento necessário para finalização da execução das obras de pavimentação. Busca a anulação da sentença para que seja realizada nova instrução processual sendo oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento.

Por fim, o Autor
Caio Felipe Regis dos Santos
se insurgiu em face da sentença no que tange a improcedência do pedido de danos morais e lucros cessantes, buscando a reforma da decisão tão somente nesses pontos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Cediço que o julgador na origem tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença de forma antecipada, com base no princípio do livre convencimento, seja em audiência ou em posterior oportunidade.

Nesse sentido, é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em Código de Processo Civil Comentado,
litteris:

“Livre convencimento motivado. O juiz é o soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Decisão sem fundamentação é nula pleno iure (CF 93 IX).”

Contudo, a presente ação indenizatória não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange a comprovação dos fatos que ocasionaram o acidente do Autor na rodovia MT175, portanto, tratando-se causa mista (questões de fato/direito) impõe-se o cotejo das provas produzidas ao longo do feito, o que, não enseja julgamento antecipado.

Vislumbra-se dos autos que na contestação, a Recorrente ÉTICA CONSTRUTORA LTDA pugnou pela produção de prova oral e, na sentença, o juízo de origem optou por julgar parcialmente procedente sem analisar o pedido de instrução.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

A respeito colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA
:
No caso em concreto, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o juízo a quo possibilite a instrução processual com prova dos fatos alegados pelas partes para correta decisão judicial. É evidente o cerceamento da possibilidade das partes fazer prova do que alegam
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADA ANÁLISE DO APELO. (Apelação Cível No 70052149085, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 18/12/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Caso em que não foi oportunizada à autora a manifestação acerca do interesse na produção de provas, bem como acerca da inversão do ônus da prova pleiteada. Não respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório
. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70040072076, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 15/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (Apelação Cível No 70033796822, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/06/2011)

Destarte, considerando que a Recorrente ÉTICA CONSTRUTORA LTDA aduziu a necessidade de realização de audiência para comprovar a ausência de negligencia na condução das obras de pavimentação da rodovia, tenho que o indeferimento da produção de provas orais e o julgamento antecipado da lide, no caso vertente, trouxe evidente prejuízo à demandada, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença.

Por consequência, em razão do resultado do julgamento, mostra-se prejudicada a apreciação dos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Autor Caio Felipe Regis dos Santos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ÉTICA CONSTRUTORA LTDA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar suscita pela Recorrente e
ANULAR
a sentença, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022